Tribunal: TJES
Processo: 5017705-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017705-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE GOMES NETTO

COATOR: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - Vara Juiz das Garantias 4ª Região

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017705-53.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR

PACIENTE:
JOSE GOMES NETTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA 4ª REGIÃO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DAS GARANTIAS. INÉRCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA MEDIDA URGENTE. DENEGAÇÃO NO MÉRITO RESIDUAL.

CONHECIMENTO PARCIAL.
O
Habeas Corpus
deve ser parcialmente conhecido apenas na parte em que se alega a omissão do Juízo
a quo
em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, sob pena de indevida supressão de instância quanto ao mérito da custódia.

OMISSÃO CONFIGURADA.
A prolongada inércia do Juízo das Garantias em analisar pleito de liberdade formulado pela defesa, transcorridos quase 50 (cinquenta) dias sem manifestação, configura manifesto constrangimento ilegal por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM (MEDIDA URGENTE).
Ordem concedida em parte para determinar, com
URGÊNCIA
, que o Juiz das Garantias da Comarca de origem aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva da defesa, no prazo máximo e improrrogável de
48 (quarenta e oito) horas
, a contar da intimação.

DENEGAÇÃO NO MÉRITO RESIDUAL.
As demais teses remanescentes, atinentes à carência dos requisitos da preventiva (art. 312 CPP) e ao excesso de prazo do processo principal, não comportam acolhimento, porquanto presentes os fundamentos da custódia e justificada a condução do feito pela complexidade da causa, não se verificando ilegalidade manifesta.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM PARA DETERMINAÇÃO DE URGÊNCIA, DENEGANDO-SE A ORDEM NO MÉRITO RESIDUAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente a ordem, e nesta extensão, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017705-53.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR

PACIENTE:
JOSE GOMES NETTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA 4ª REGIÃO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
ELIEZER DEMARCE JUNIOR,
em favor de

JOSE GOMES NETTO,
contra ato do
MM.
JUÍZO DAS GARANTIAS DA 4ª REGIÃO/ES

Nesse sentido, a impetração fundamenta-se, em síntese, na alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa técnica em 27 de setembro de 2025, o qual permanece sem qualquer movimentação processual ou despacho até a presente data. Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se custodiado desde 29 de julho de 2025, quando sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia (Id. 16559015).

Posteriormente, em 28 de agosto de 2025, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo das Garantias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Ocorre que, transcorridos quase 50 (cinquenta) dias da conclusão dos autos para decisão, o magistrado a quo quedou-se absolutamente inerte, sem proferir qualquer manifestação sobre o pleito defensivo, configurando manifesta dilação processual injustificada e violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

Além disso, aduz o impetrante que a situação se agrava quando se analisa a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Conforme o Termo de Audiência de Custódia, a constrição cautelar foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, notadamente a gravidade do delito e alegada vinculação a facção criminosa, sem a demonstração concreta do
periculum libertatis
.

O pleito liminar indeferido por este relator no Id. 16582407.

Após, a Procuradoria de Justiça apresenta o Parecer no Id. 16737522.

Conforme relatado, o presente
Habeas Corpus
possui duas pretensões principais: a revogação da prisão preventiva e a apreciação de pleito de liberdade já formulado perante o Juízo
a quo
.

I. Do Conhecimento Parcial

Em análise aos autos, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa não foi apreciado tempestivamente pela Autoridade apontada como Coatora, constituindo omissão capaz de gerar, em tese, constrangimento ilegal. No entanto, o tema da “ausência de fundamentação ou dos requisitos da prisão” e “excesso de prazo na formação da culpa” já foi objeto de análise na decisão que decretou/manteve a custódia.

Desta forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
, tão somente na parte em que se alega a omissão do juízo na apreciação do pleito de revogação da prisão preventiva, matéria que, no atual contexto, demanda atuação imediata do Juiz das Garantias, consoante as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Por fim, quanto ao mérito de revogação da custódia cautelar, o tema não comporta reanálise integral por esta Corte, em vista da necessidade de prévia e urgente manifestação do Juízo das Garantias, sob pena de indevida supressão de instância.

II. Da Ordem de Ofício (Medida Urgente)

Ressalto, contudo, que a omissão no exame do pedido de liberdade constitui flagrante ilegalidade, o que é direito constitucional do paciente em ter seu pleito apreciado em tempo razoável, sobretudo quando envolve a liberdade.

Vale ressaltar, que a inércia judicial prolongada configura por si só, constrangimento ilegal.

Portanto,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO
, em parte, para determinar, com
URGÊNCIA
, que o Juiz das Garantias da Comarca de origem analise o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação desta decisão.

III. Do Mérito Residual (Denegação da Ordem)

No que tange às demais alegações remanescentes e não abrangidas pela omissão do juízo – quais sejam, a carência dos requisitos da preventiva e o alegado excesso de prazo do processo principal (não relacionado à omissão do
decisum
de liberdade) – entendo pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Isso porque, os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 CPP) continuam presentes, a gravidade concreta do delito está demonstrada e não houve desídia na condução do processo, estando eventual prazo excessivo justificado pela complexidade da causa.

Logo, não vislumbro, neste ponto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratológica a ser sanada por este Tribunal, ressalvada a determinação anterior de urgência.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, nesta extensão,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, apenas para determinar, com
URGÊNCIA
, que o Juiz das Garantias aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva da defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, denegando a ordem no mérito residual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.